Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-97.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-97.2020.8.14.0110

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CLAUDIONOR RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação de restabelecimento de benefício previdenciário cumulada com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por segurado acidentado em serviço, reconhecendo o direito ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com pagamento retroativo a partir de 06/08/2013, data da cessação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide coisa julgada material entre a presente demanda e ação anterior, julgada improcedente no Juizado Especial Federal, por ausência de incapacidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das duas ações, uma vez que a presente demanda tem por objeto benefício diverso, com cessação posterior e com base em novo quadro clínico. Incidência do art. 505, I, do CPC.

4. Ausência de violação à coisa julgada. Precedentes reconhecem a possibilidade de nova ação quando sobrevier modificação no estado de fato.
5. Laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária decorrente de acidente de trabalho, recomendando reabilitação para retorno à atividade laboral.

6. Inviabilidade da concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente diante da ausência de incapacidade permanente.

7. Preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos dos arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há coisa julgada quando a nova ação previdenciária decorre de fato superveniente e envolve benefício distinto daquele anteriormente discutido.
2. Comprovada a incapacidade laborativa temporária em decorrência de acidente de trabalho, é devido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, nos termos da Lei nº 8.213/91.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário cumulada com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, movida por Claudionor Ribeiro.

A peça inicial narra que a parte autora, na condição de segurado empregado, exercendo a função de vaqueiro, sofreu acidente de trabalho em 04/03/2013, ao ser atingido por animal vivo, ocasionando fraturas múltiplas no quadril e no fêmur esquerdo.

Em decorrência do sinistro, o autor requereu e obteve, administrativamente, o benefício de auxílio-doença acidentário em diversas oportunidades: entre 20/03/2013 e 06/08/2013 (NB 601.095.899-0), entre 19/02/2014 e 18/05/2014 (NB 605.172.895-7), entre 13/08/2014 e 31/07/2017 (NB 607.138.380-7) e, por fim, entre 17/04/2019 e 10/12/2019 (NB 627.587.862-6), quando este último foi cessado por alegado “limite médico”.

Em virtude dessa cessação, pleiteou judicialmente a concessão de aposentadoria por invalidez com eventual acréscimo de 25% por necessidade de assistência permanente de terceiro, alternativamente, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ou, ainda, a concessão do auxílio-acidente correspondente a 50% do salário de benefício. Requereu também o pagamento das parcelas vencidas desde 06/08/2013, com dedução dos valores já percebidos administrativamente.

Em sentença (ID. 27396718), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ante exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR que o INSS conceda imediatamente em favor de CLAUDIONOR RIBEIRO, o benefício de auxílio-doença, no valor equivalente a 91% do salário de benefício, respeitado o art. 33, da Lei n. 8.213/91, a partir da data da cessação do primeiro benefício de auxílio-doença, ocorrida em 06/08/2013, com observação ao prazo prescricional quiquenal.

As parcelas em atraso, antes da entrada em vigor da EC 113/2021, serão atualiza das na forma do art. 1.º - F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo a correção monetária feita por meio dos índices da tabela IPCA-E, e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme tema 810, do STF. Sobre as parcelas em atraso após a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente desde o vencimento (art. 3º, EC 113/2021).

Fica a parte Autora, desde já, advertida da obrigatoriedade da dedução, na fase de cumprimento de sentença, dos valores eventualmente pagos após o termo inicial assinalado à benesse outorgada (DIB), ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124, da Lei8.213/91, e art. 20, § 4º, da Lei 8.742/93).

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Isento de custas consoante com o disposto no artigo 40, inciso I da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, excetuando-se as posteriores à prolação da sentença (Súmula 111/STJ: Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença).

Haja vista a simplicidade do cálculo das prestações em atraso, devidas a partir de data acima, no valor mensal de um salário-mínimo, deixo de consignar o valor das parcelas atrasadas, já que os parâmetros contábeis foram devidamente estipulados, consoante entendimento jurisprudencial do Eg. TRF – 1ª Região (AC 2001.38.00.022643-2/MG, Rel. Desembargadora Federal Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 30.04.2003, Pg. 43)

Ficam os litigantes cientes, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou manifestamente protelatórios sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do NCPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, eis que o valor da condenação é inferior a 1.000 salários-mínimos (artigo 496, 3°, do CPC).

P.R.I.C

Inconformado com a sentença, o Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 27396720), alegando, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material, ao fundamento de que o mesmo pedido de benefício por incapacidade já fora objeto de julgamento definitivo nos autos do processo nº 0003175-23.2018.4.01.3907, tramitado perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Tucuruí/PA, no qual foi proferida sentença de improcedência com base em perícia que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

Aduz que, conforme o art. 485, V, do CPC, operou-se a coisa julgada, vedando a rediscussão da mesma pretensão com base nos mesmos fatos e fundamentos, conforme preconizado pelos arts. 337, VII, 485, V e 508 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a nova perícia judicial realizada na presente demanda não demonstrou qualquer agravamento recente da enfermidade e, ao reconhecer a incapacidade desde 03/04/2013, incorreria em flagrante violação à coisa julgada formada na ação anterior. Postula, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte Recorrida Claudionor Ribeiro, requerendo o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, em razão da concessão da tutela antecipada em sentença. No mérito, defende a ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das duas ações, sustentando que o objeto da presente demanda é o benefício NB 627.587.862-6, cessado em 10/12/2019, fato superveniente à ação anteriormente proposta.

Argumenta que o laudo pericial judicial demonstrou incapacidade total e temporária desde 03/04/2013, configurando novo quadro clínico, apto a ensejar a propositura de nova ação, nos termos do art. 505, I, do CPC. Ressalta, ainda, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa anterior, por se tratar de benefício de natureza acidentária, de competência da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso, abstendo-se de manifestação sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público primário ou relevância social que justificasse sua intervenção.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Cuida-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual, em sede preliminar, sustenta-se a ocorrência de coisa julgada material, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a pretensão deduzida nos autos já fora objeto de apreciação judicial no processo nº 0003175-23.2018.4.01.3907, tramitado perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Tucuruí/PA, no qual foi proferida sentença de improcedência, transitada em julgado, tendo como base perícia médica que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

Todavia, a preliminar não merece acolhida.

A própria sentença saneadora proferida pelo juízo de origem, no ID 27396672, já enfrentou e afastou expressamente tal alegação, com fundamentação robusta e consentânea com a jurisprudência dominante.

Consta do decisum que a ação anterior tinha como objeto o benefício NB 607.138.380-7, cessado em julho de 2017, ao passo que a presente demanda versa sobre o benefício NB 627.587.862-6, cessado em 10/12/2019, ou seja, trata-se de benefício diverso, amparado por fato novo superveniente, o que afasta a identidade de pedidos e de causas de pedir – elementos essenciais à configuração da coisa julgada, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que, em se tratando de prestações periódicas de trato sucessivo, a cessação do benefício pode ser reavaliada judicialmente sempre que houver alteração no estado de saúde do segurado, sendo legítima a propositura de nova ação com base em quadro clínico diverso do que embasou a demanda anterior. Trata-se da incidência direta da exceção prevista no art. 505, inciso I, do CPC, que dispõe:

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I –
se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.

Como bem destacado pelo juízo de origem, a parte autora faz jus ao direito de requerer administrativamente novo benefício por incapacidade, bem como de ajuizar nova ação judicial, especialmente nos casos em que se verifique progressão ou agravamento da patologia, ou mesmo nova moléstia, desde que não se esteja a rediscutir o mesmo quadro fático anterior já coberto pela coisa julgada.

No caso dos autos, além de restar evidenciada a ausência de identidade de pedidos e causas de pedir, observa-se que a nova perícia judicial constatou incapacidade total e temporária desde 03/04/2013, o que evidencia nova realidade fática apta a ensejar nova análise judicial, sendo incabível a tese de preclusão da matéria.

Em arremate, deve-se recordar que o instituto da coisa julgada visa resguardar a segurança jurídica, mas não pode servir como instrumento de denegação de justiça, sobretudo em matéria de direitos sociais fundamentais como o direito à previdência social, cuja natureza alimentar impõe interpretação sistemática à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da proteção integral do segurado.

Por essas razões,
voto pelo não acolhimento da preliminar de coisa julgada.

DO MÉRITO.

Insta frisar que a questão em análise reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar ao INSS a concessão do benefício de auxíliodoença acidentário, no valor equivalente a 91% do salário de benefício, a partir da data da cessação do primeiro benefício de auxílio-doença, ocorrida em 06/08/2013, além de definir critérios de atualização, juros e dedução de valores, tudo com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação previdenciária de regência.

Inicialmente, superada a preliminar de coisa julgada, passo ao exame do mérito.

Na origem, a demanda versa sobre benefício por incapacidade de natureza acidentária, cujo regime jurídico encontra-se disciplinado, dentre outros, pelos arts. 59, 60 e 61 da Lei n. 8.213/91, exigindo-se a demonstração de incapacidade laborativa superior a quinze dias e fixando-se a renda mensal inicial do auxíliodoença, inclusive acidentário, em 91% do saláriodebenefício.

A sentença enfrentou minudentemente esse marco normativo, reproduzindo os dispositivos legais pertinentes e alinhando-os às particularidades fáticas do caso concreto.

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos em ID. 27396708, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar o requerente possui dor articular e insuficiência do membro, como da fratura de fêmur, já consolidada, decorrente do acidente de trabalho (queda de cavalo) ocorrida em 03/04/2013 (DID e DII).

Na sequência, afirma que o requerente foi operado e com excelentes resultados, porém, não realizou a reabilitação do membro com fisioterapia adequada. Registra que a incapacidade poderá cessar com a realização do tratamento adequado e que, o Requerente, atualmente é capaz de exercer atividades que não exijam elevação de peso superior a 15% do seu próprio peso corporal, o que comprova a incapacidade temporária e parcial do apelado.

Nesse sentido, importa destacar que o auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II-
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação , mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado ;

No caso dos autos, verifica-se que o autor recebia o benefício por se encontrar com problemas de saúde, conforme laudos médicos anexado aos autos, que atestaram a sua incapacidade para o trabalho, mas o seu benefício não foi prorrogado em razão da última perícia médica realizada pelo INSS, a qual atestou haver cessado a sua incapacidade para o trabalho.

Assim, o magistrado de 1º grau, por sua vez conclui que o auxílio-doença é o benefício mais adequado ao caso, determinando o seu restabelecimento.

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para o reestabelecimento do auxílio-doença. Denota-se, portanto, que o magistrado de 1º grau analisou todo o acervo probatório, concluindo de forma objetiva pela concessão do referido benefício, estando em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O INSS AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA AO AUTOR. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1. De acordo com o art. 59 da Lei nº 8.213/91, o auxílio doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

2. O laudo judicial atestou que o autor possui lesão em decorrência de acidente de trabalho no joelho esquerdo, que impede de exercer sua profissão temporariamente até que reestabeleça sua saúde.

3.A incapacidade parcial e temporária gerada pela referida patologia está devidamente comprovada nos autos, conforme conclusão da perícia judicial.

4. Manutenção da condenação quanto ao pagamento de auxílio doença. Requisitos devidamente caracterizados.

5. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804651-64.2018.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0811993-95.2018.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023)

Dessarte, da análise acurada do laudo pericial produzido nos autos, verifica-se, de plano, que o Requerente não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, o qual exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Da mesma forma, não se configura hipótese de concessão do auxílio-acidente, porquanto, embora o perito tenha reconhecido que a fratura se apresenta consolidada, concluiu, contudo, que o segurado mantém condições de retornar às suas atividades habituais, desde que submetido ao tratamento fisioterápico adequado.

Nessa perspectiva, considerando que o expert judicial atestou a presença de incapacidade parcial e temporária, com provável início na data do acidente, em 03/04/2013, revela-se plenamente cabível a concessão do pedido subsidiário formulado, consistente na outorga do benefício de auxílio-doença acidentário.

Deste modo, entendo que a decisão apelada deve ser mantida em sua integralidade, haja vista a confirmação da incapacidade total e temporária do autor, devendo permanecer recebendo o benefício do auxílio-doença.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2025